Tribunal: STF
Processo: AI 150475
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.   DISSÍDIO  COLETIVO.   CLÁUSULA  QUE
MANTINHA  CONQUISTAS ANTERIORMENTE ALCANCADAS EM ACORDOS E CONVENÇÕES
ANTERIORES.  ALEGADA  OFENSA  AO  ART.  114, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DESATENDE AO ART. 321 DO RI/STF.
          Desatende  a  regra do  art.  321  do RI/STF  a  petição de
recurso  extraordinário  que  se  omite  na  indicação  da  alinea do
dispositivo constitucional que o autoriza.
          Ainda  que se considere ter havido lapso escusavel, o apelo
não  haveria  de  processar-se,  certo  que  não  ocorrera  a alegada
contrariedade  ao art. 114, PAR.2., da Constituição Federal, que
trataDE REGRA DE COMPETÊNCIA.
          Decisão  recorrida  que,  além   do  mais,  encontra-se  em
consonancia  com a  jurisprudência  do Supremo  Tribunal  Federal, no
sentido de que as condições estabelecidas por convenções coletivas de
trabalho  ou sentencas normativas  prevalecem durante o prazo  de sua
vigencia, não cabendo alegar-se cláusula preexistente.
          Agravo regimental improvido.